Tribunal: STF
Processo: HC 56194
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-15
Data de publicação: 1979-02-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS - QUESITOS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
O QUESITO PERTINENTE AO HOMICIDIO PRIVILEGIADO E 'QUESITO DE
DEFESA', NO SENTIDO DA SÚMULA DO S.T.F.,  VERBETE 162,  DEVENDO,
EM CONSEQUENCIA, OBRIGATORIAMENTE PROCEDER, NO QUESTIONARIO
SUBMETIDO AO JÚRI, AOS QUESITOS REFERENTES A QUALIFICAÇÃO DO
HOMICIDIO, PREVISTO NOS INCISOS DO PARAGRAFO-2; ART. 121, DO
CÓDIGO PENAL, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO NOS TERMOS DO ART. 151, PARAGRAFO ÚNICO,
DO R.I.S.T.F..